Tribunal: TJDFT
Processo: 0036067-67.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036067-67.2015.8.07.0001 RECORRENTE: DOMÍNIO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: JOAO LUIZ PICCIN, MARILDA DE MENEZES PICCIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. MULTA CONTRATUAL. INVERSÃO. VALOR DA MULTA. 1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas. 2. Ocorrendo o atraso na entrega da infraestrutura do condomínio do empreendimento objeto de compromisso de compra e venda de lote, cabível o pagamento de multa contratual moratória, invertida para ser aplicada em favor do consumidor em razão da mora. 3. Arbitrado o valor da multa nos termos estabelecidos na cláusula penal invertida, mostra incabível sua alteração. 4. Apelações cíveis conhecidas e não providas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 395 e 408, ambos do Código Civil, sustentando que o acórdão, ao inverter a cláusula penal moratória fixada no importe de 10% (dez por cento) do valor parcialmente pago pelos recorridos pelo imóvel adquirido, sem fundamentação hígida, causou enriquecimento ilícito daqueles. Afirma que a aplicação da multa deve ser afastada, pois foi reconhecido o cumprimento substancial do contrato, bem como que as benfeitorias voluptuárias não foram realizadas em parcela mínima e por circunstâncias alheias à vontade da recorrente, o que afasta a suposta má-fé; b) artigos 413 e 884, ambos do Código Civil, pleiteando, alternativamente, a redução equitativa da multa moratória, considerando o cumprimento parcial da obrigação, sob pena de ofender os princípios da equidade, função social do contrato, equilíbrio contratual e implica enriquecimento sem causa da parte contrária. Pede que a multa incida sobre o valor pago pelos recorridos e não sobre o valor do débito em aberto. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 395 e 408, ambos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.614.721/DF (tema 971), concluiu que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 413 e 884, ambos do Código Civil, o apelo especial não merece ser admitido. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que, quanto ao valor da multa “não merece reparos, tendo em vista que o sentenciante, nos termos da cláusula contratual invertida, determinou sua incidência sobre o valor do débito em aberto, qual seja, R$ 166.314,08, “extraído do cálculo: valor integral do imóvel: R$ 272.220,15, subtraindo-se a quantia que foi efetivamente paga pelos demandantes: R$ 105.906,07” (ID 17871568). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025